Tribunal: TJMT
Processo: 1011624-51.2022.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011624-51.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), QUEBRES GONCALVES DOS SANTOS (APELANTE), ELTON NOGUEIRA BARBOSA DE LIMA - CPF: 029.118.691-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAO JOSE DOS SANTOS - CPF: 795.494.031-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas e falsa identidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que condenou o apelante por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) e falsa identidade (art. 307 do Código Penal) a 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, 3 (três) meses de detenção e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado, visando desclassificação do crime de tráfico para posse de drogas para uso pessoal ou, subsidiariamente, a fixação de regime inicial semiaberto.

II. Questões em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta deve ser desclassificada de tráfico para posse de droga para uso pessoal; (ii) estabelecer se o regime prisional inicial deve ser substituído de fechado para semiaberto.

III. Razões de decidir

1. A destinação mercantil da maconha e a apreensão de balança de precisão e de utensílios para preparo e comércio de entorpecentes, em contexto de denúncia anônima seguida de monitoramento, evidenciam destinação mercantil da droga, afastando a reclassificação para uso pessoal.

2. A fixação do regime inicial fechado encontra respaldo na pena privativa de liberdade superior a quatro anos e na reincidência do agente, nos termos do art. 33, §§ 2o, “a”, e 3o, do CP.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido, mas desprovido.

Tese de julgamento:

1. A forma de acondicionamento em porção avulsa e a apreensão de utensílios para comércio de entorpecentes,
aliadas à denúncia anônima e à investigação posterior,
evidenciam destinação mercantil, afastando a figura de posse de drogas para uso pessoal.

2. A reincidência e a pena acima de quatro anos autorizam a imposição de regime inicial fechado.

Dispositivos relevantes citados:

Lei no 11.343/2006, art. 33, caput, §§ 2o e 3o; CP, arts. 307 e 69.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, AgRg no HC no 850.002/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 11.04.2024; TJMT, AP no 0000818-02.2016.8.11.0036, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 13.05.2021;
TJMT, TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040, rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 10.3.2020; TJMT, AP 124790/2016, rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 27.10.2016.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1011624-51.2022.8.11.0042 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): QUEBRES GONÇALVES DOS SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por QUEBRES GONÇALVES DOS SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE no 1011624-51.2022.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas e falsa identidade a 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, 3 (três) meses de detenção e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e art. 307 do CP - (ID 292755433).

O apelante sustenta que: 1) a droga apreendida seria destinada ao consumo pessoal; 2) faria jus ao regime semiaberto “
diante da pequena quantidade de droga apreendida
”.

Pede o provimento para que seja desclassificada a conduta para posse de droga com finalidade de uso pessoal. Subsidiariamente, o regime semiaberto (ID 292755439).

A 23a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 292755441).

A i. 12a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Irresignação da Defesa. Pretendida desclassificação para o crime de posse de drogas para uso próprio. Improcedência. Prova segura da autoria e materialidade do narcotráfico. As circunstâncias da prisão não indicam que o réu seria simples usuário de drogas. Depoimentos dos policiais em harmonia com o contexto probatório. Réu preso em flagrante armazenando drogas e na posse de petrechos relacionados ao tráfico de drogas (balança, plástico filme, etc) após denúncias anônimas dando conta de que ele estaria realizando o comércio ilegal. Pleito de fixação de regime prisional intermediário. Improcedência. Tendo em vista que a pena é superior a 4 anos de reclusão e o paciente é reincidente, o regime inicial fechado é mais adequado ao caso. Inteligência do art. 33, §2o, ‘b’, do Código Penal e da jurisprudência do STJ e do TJMT. Parecer pelo improvimento do apelo defensivo.
”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 298426894)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
No dia 28 de abril de 2022, por volta das 10h00min, na rua H, n.° 128, quadra 22, bairro Novo Milenium, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado QUEBRES GONÇALVES DOS SANTOS foi preso em flagrante por guardar e ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No mesmo contexto fático, o denunciado QUEBRES GONÇALVES DOS SANTOS, no momento de sua prisão em flagrante bem como durante o seu interrogatório perante a autoridade policial, atribuiu a si falsa identidade, dizendo chamar-se Cleris Gonçalves dos Santos, isto para obter vantagem indevida, em proveito próprio, consistente em evitar sua prisão, já que é foragido da justiça, pois contra sua pessoa foi expedido o mandado de prisão preventiva no. 0001105- 90.2007.8.11.0064.01.0001-04, pela 4a. Vara Criminal de Rondonópolis/MT. [...]

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia QUEBRES GONÇALVES DOS SANTOS, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06, e do art. 307, caput, do Código Penal, praticados na forma do art. 69, do mesmo Código
[...].” (Natanael Moltocaro Fiúza, promotor de Justiça – ID 292754944)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
A materialidade do crime tipificado na Lei de Tóxicos (art. 33, “caput”) encontra-se comprovada inicialmente pelo auto de apreensão (Id. 94268992, fls. 17/18) e, em seguida, pelo laudo toxicológico definitivo n. 3.14.2022.85282-01 (Id. 95942633, fls. 28/31), não restando dúvidas que a substância apreendida se tratava de maconha, a qual era ao tempo do fato e ainda é de uso, porte e comercialização proibidos no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa nas listas “E”/“F2” de substâncias proscritas. [...]

Da análise dos autos, denota-se que em seu interrogatório judicial o acusado QUEBRES GONCALVES DOS SANTOS confirmou a propriedade do entorpecente apreendido, todavia, afirmou que não estava comercializando e que referida droga se destinava ao seu exclusivo consumo. [...]

Os investigadores de polícia ELTON e ADÃO, em seus depoimentos prestados em juízo, descreveram cautelosamente a ocorrência, após receberem uma denúncia através do CIOSP, informando que o local seria utilizado para a venda e armazenamento de entorpecentes, os agentes se deslocaram até o endereço indicado para verificar a veracidade da denúncia.

Relaram que durante a campana visualizaram o réu mexendo em um tonel com plástico filme, foram proceder a abordagem, momento em que o acusado tentou fugir, sendo então perseguido e capturado. Por fim, afirmaram ter sentido um forte odor de maconha, o que os levou a adentrar no imóvel, onde encontraram uma porção de maconha e diversos petrechos com resquícios da substância.

Com relação a investigação posterior da ocorrência, o investigador de policial ELTON informou que havia um grande fluxo de pessoas a noite no local e que o réu fazia parte da facção “comando vermelho”. [...]

Corroborando a prova testemunhal, consta do termo de apreensão de Id. 94268992, fls. 17/18 e do laudo toxicológico definitivo n. 3.14.2022.85282-01 (Id. 95942633, fls. 28/31), a apreensão de 01 (uma) porção com massa de 2,66g (dois gramas e sessenta e seis centigramas) de substância que apresentou resultado positivo para MACONHA, bem como a apreensão de faca, facão, martelo e doze invólucros plásticos, todos os itens com resquícios de maconha, além da quantia de R$ 12,00 (doze reais). [...]

No caso dos autos, verifico que havia denuncia previa e durante o monitoramento foi verificado o réu mexendo em um tonel com vários papéis filme, momento que foi feita a abordagem e busca domiciliar, onde encontraram uma porção de maconha e vários petrechos utilizados para o preparo dos entorpeces (balança de precisão, facão, tesoura, faca, plástico filme, todos com resquícios de maconha). Além disso, foi feita a investigação posterior, que confirmou que o réu fazia o tráfico de entorpecentes no local. [...]

Verifica-se dos autos que o acusado QUEBRES foi denunciado pelo crime de falsa identidade (CP, art. 307), posto que se apresentou perante autoridade policial com o nome de CLERIS GONCALVES DOS SANTOS, conforme termo de qualificação e interrogatório de Id. 94268992, fls. 21/23.

O próprio acusado QUEBRES em seu interrogatório judicial confessou a prática do referido ilícito, admitindo que mentiu sua verdadeira identidade. [...]

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5o, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA e CONDENO o denunciado QUEBRES GONÇALVES DOS SANTOS, vulgo “bimba”, brasileiro, solteiro, pedreiro, nascido em 04/12/1981, natural de Cuiabá-MT, filho de Izabel Gonçalves dos Santos, portador do RG n.° 16504020, residente e domiciliado à Rua G, bairro Vila Nova, Cuiabá-MT, nas sanções do art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06 c/c art. 307 do Código Penal.

Dosimetria do art. 33, “caput”, da Lei de Drogas:

Primeira Fase: [...]

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (anos) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda Fase:

Não há circunstância atenuante a ser considerada.

Por outro lado, pesa em desfavor do condenado a agravante da reincidência, porquanto ostenta condenação definitiva pelo delito tipificado no art. 157, caput, § 3o, II, da Lei 2848/40 nos autos de 0000000-00.0000.0.20.0538, com trânsito em julgado em 25/04/2008, conforme executivo de pena n. 0001105-90.2007.8.11.0064 - SEEU.

Assim sendo, com fulcro no disposto pelo art. 63 do Código Penal, MAJORO a pena em 06 (seis) meses e 50 (cinquenta) dias-multa, para FIXÁ-LA nesta fase intermediária em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Terceira fase:

Concernente ao redutor do §4o, do art. 33, da Lei n.o 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, visto que não é primário, não ostenta bons antecedentes e ainda, se dedica às atividades criminosas, ressaltando que já possui uma condenação definitiva por delito de elevada gravidade (executivo de pena n. 0001105-90.2007.8.11.0064 - SEEU).

Por essa razão e não vislumbrando causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de QUEBRES GONÇALVES DOS SANTOS, vulgo “bimba”, brasileiro, solteiro, pedreiro, nascido em 04/12/1981, natural de Cuiabá-MT, filho de Izabel Gonçalves dos Santos, portador do RG n.° 16504020, residente e domiciliado à Rua G, bairro Vila Nova, Cuiabá-MT, no patamar de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 550 (quinhentos e cinquenta) dias, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Dosimetria do art. 307 do Código Penal:

Primeira Fase:

Em vista disso, FIXO a pena base em 03 (três) meses de detenção.

Segunda Fase:

Nesta fase, verifico que o condenado confessou espontaneamente a prática delitiva, o que justifica a aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal e Súmula 545 do STJ.

Por outro lado, pesa em desfavor do condenado a agravante da reincidência, porquanto ostenta condenação definitiva pelo delito tipificado no art. 157, caput, § 3o, II, da Lei 2848/40 nos autos de 0000000-00.0000.0.20.0538, com trânsito em julgado em 25/04/2008, conforme executivo de pena n. 0001105-90.2007.8.11.0064 - SEEU.

Em vista disso e diante do entendimento firmado em tese repetitiva pela Terceira Seção relativa ao Tema 585/STJ, segundo o qual: “(...) É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não (...)”, FAÇO A COMPENSAÇÃO das circunstâncias atenuante (confissão) e agravante (reincidência específica), MANTENDO-SE a pena nesta fase intermediária tal como já fixada anteriormente.

Terceira Fase:

Não há causa de aumento ou de diminuição de pena a ser considerada.

Por essa razão, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de QUEBRES GONÇALVES DOS SANTOS, vulgo “bimba”, brasileiro, solteiro, pedreiro, nascido em 04/12/1981, natural de Cuiabá-MT, filho de Izabel Gonçalves dos Santos, portador do RG n.° 16504020, residente e domiciliado à Rua G, bairro Vila Nova, Cuiabá-MT, no patamar de 03 (três) meses de detenção.

Nos termos do art. 69 do Código Penal, efetuo a soma das penas das 02 (duas) espécies criminosas, encontrando a pena definitiva final para a réu QUEBRES GONÇALVES DOS SANTOS, vulgo “bimba”, brasileiro, solteiro, pedreiro, nascido em 04/12/1981, natural de Cuiabá
[1]
MT, filho de Izabel Gonçalves dos Santos, portador do RG n.° 16504020, residente e domiciliado à Rua G, bairro Vila Nova, Cuiabá-MT, em 05 (cinco) anos de reclusão e 06 (seis) meses reclusão e 03 (três) meses de detenção.

Condeno, ainda, o réu ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias
[1]
multa, pelo crime do art. 33, “caput” da Lei no 11.343/06, fixando o valor do dia multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1052700/MG, referente ao tema 972 da repercussão geral, cuja publicação se deu em 01/02/2018, declarou a inconstitucionalidade do §1o, do art. 2o, da Lei n. 8.072/90, faço a fixação do regime inicial para cumprimento da pena de acordo com o disposto pelo art. 33 do Código Penal Brasileiro.

Por isso, atento aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §§2o e 3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e ainda, a reincidência, FIXO o regime prisional de início no FECHADO.
[...].”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito – ID 292755433)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão no 2022.16.161217 (ID 292754940 - pág. 17/18) e Laudo Pericial no 3.14.2022.85282-01 (ID 292754940 - pág. 37/40), Certidão de registro Geral (ID 292754943 - pág. 52/54) os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Keison Soares de Souza Sabino, policial civil (ID 292754940 - pág. 9/10), Adão José dos Santos, policial civil (ID 292754940 - pág. 11/13), Elton Nogueira Barbosa de Lima, policial civil (ID 292754940 - pág. 14/15) e QUEBRES GONÇALVES DOS SANTOS, apelante (ID 292754940 - pág. 21/23).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos investigadores de polícia Keison Soares de Souza Sabino (ID 292755377), Elton Nogueira Barbosa de Lima (ID 292755421) e Adão José dos Santos (ID 292755422), e interrogatório do apelante (ID 292755410).

Dito isso, vejamos.

Verificam-se que os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Keison Soares de Souza Sabino, Adão José dos Santos e Elton Nogueira Barbosa de Lima] descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, que no dia 28.4.2022, por volta das 10h, na rua H, n° 128, quadra 22, bairro Novo Milenium, em Cuiabá-MT, após denúncia anônima e prévio monitoramento do local, apreenderam o apelante com: 2,66g (dois gramas e sessenta e seis centigramas) de maconha, 1 (uma) balança de precisão com resquício de maconha, 10 (dez) rolos de papelão de plástico filme, 12 (doze) invólucros de plástico translúcido usados com resquícios de maconha, 1 (um) facão com resquício de maconha, 1 (uma) tesoura com resquício de maconha, 1 (um) martelo com resquício de maconha e 1 (uma) faca com resquício de maconha.

Essas narrativas são convergentes no sentido de que: 1) receberam denúncia anônima informando que QUEBRES GONÇALVES DOS SANTOS estaria armazenando e comercializando drogas em sua residência, localizada na rua H, n° 128, quadra 22, bairro Novo Milenium; 2) realizaram monitoramento e vigilância no local, onde visualizaram o apelante mexendo em um tonel/galão de cor azul com material utilizado para embalo de droga (plástico filme); 3) ao perceber a aproximação policial, tentou fugir pelo canal de esgoto, mas foi capturado; 4) no local onde o apelante estava, foram encontrados 12 (doze) saquinhos plásticos com resquícios de maconha e 10 (dez) rolos de papelão de plástico filme; 5) sentiram um forte odor de maconha vindo do tonel e da porta do imóvel; 6) na residência, foram localizados: 1 (uma) porção de maconha (2,66g), R$12,00 (doze reais) em dinheiro, 1 (um) celular Samsung, 1 (um) facão, 1 (uma) tesoura, 1 (uma) faca de serra, 1 (um) martelo e 1 (uma) balança de precisão, todos com resquícios de maconha; 7) em investigação posterior, moradores da região confirmaram, sob condição de sigilo por temerem retaliações da facção criminosa “Comando Vermelho”, que o apelante realizava o tráfico de drogas no período noturno, quando recebia diversos indivíduos na residência; 8) afirmaram que o apelante não soube informar de quem era a residência ou onde os proprietários estavam, apesar de dizer que lhe foi pedido que dormisse no local para evitar furtos. (ID 292754940 - pág. 9/10; 11/12; 14/15 e 21/23; ID 292755377; ID 292755421; ID 292755422 e ID 292755410).

Neste e. Tribunal, consolidam-se os entendimentos de que os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06 [...].
” (AP N.U 0000818-02.2016.8.11.0036 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 13.5.2021)

A forma de acondicionamento da substância entorpecente [maconha], somada à apreensão de apetrecho comumente utilizado para pesá-la [balança de precisão] e prepará-la para o comércio [plástico filme, facão, tesoura, martelo e faca, todos com resquício de maconha], permitem aferir a destinação mercantil das drogas, por evidenciarem a preparação em porções individuais para posterior venda difusa (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).

Noutro giro, o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
” (TJMT, AP no 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Adota-se acórdão desta e. Câmara:

“Apresenta-se injustificável os pedidos absolvição e desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2020)

Logo, a condenação do apelante por tráfico de drogas deve ser preservada.

Por sua vez, no que tange o regime, verifica-se que o apelante registrava, à época do fato criminoso [28.4.2022], condenação definitiva por tentativa de latrocínio praticado em 9.7.2005, com trânsito em julgado, em 25.4.2008 (AP no 38/2005 – SEEU no 0001105-90.2007.8.11.0064 – do qual permaneceu foragido no período de 2.7.2008 a 29.4.2022), a caracterizar reincidência.

Assim, a pena de reclusão imposta [5 (cinco) anos e 6 (seis) meses] e a reincidência justificam a manutenção do regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’, e § 3o; STJ, AgRg no HC no 850.002/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 11.4.2024).

Nessa linha, anota-se aresto deste e. Tribunal:

“
Ainda que o réu tenha sido condenado a pena que autorize a fixação de regime prisional semiaberto, se ele é reincidente, é perfeitamente possível estabelecer-se regime fechado para início do cumprimento da pena
.” (AP no 1005265-85.2022.8.11.0042 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – j. 7.2.2024)

Portanto, o regime inicial fechado deve ser mantido.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas

DES
PROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025